Tribunal: TJPA
Processo: 0004968-31.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004968-31.2018.8.14.0017

APELANTE: ADEVAIR RIBEIRO DE ARRUDA

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PEDIDO DE VERBAS SALARIAIS, FGTS E DANO MORAL. SETENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR. REFROMA EM PARTE DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM FGTS. RECURSO DA AUTORA. DANO MORAL INDEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1 –
O cerne da questão está em verificar se a autora faz jus ao recebimento das verbas salariais não pagas durante a relação contratual com o Município, FGTS, bem como, indenização por danos morais.

2 –

Recurso do Município
: Alega o Município
a validade do contrato temporário do autor que não durou mais de 20 meses, sendo autorizado pela lei municipal a duração do contrato por um ano, renovável por igual período, de forma que não seria devido FGTS.

3 - Recurso da autora:
alegando a necessidade de reforma da sentença para condenar o Município em danos morais, pois teria ficado sem o recebimento de verbas salariais.

4 –
Em análise aos autos,
verifico que o Município possui razão em parte, pois conforme informado pela autora o contrato administrativo havido entre as partes durou de
07/04/2014 a 31/12/2016, portanto, 1 ano e 8 meses (20 meses). De acordo com a Lei Municipal nº 012/1997, o contrato temporário durará um ano, podendo ser renovado por igual período, portanto, 24 meses. Logo, não há contrato nulo a atrair a incidência do TEMA 308 do STF, sendo indevido o pagamento de FGTS.

4.
1 – Quanto as verbas
salariais não pagas, férias e 13º salário, importante salientar que o servidor temporário tem direito a perceber as verbas expressamente atribuídos aos servidores públicos, pela Constituição (art. 39, § 3º), bem como pela legislação do ente contratante. Tendo a autora demonstrado que possuía vínculo com o município através dos contratos e contracheques, competia a Fazenda Pública a prova do pagamento das verbas, pois se trata de prova negativa, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor, o que não fez, não tendo juntado nenhum documento com a contestação nesse sentido.

5- No que tange ao recurso da autora,
esclarece-se que o simples inadimplemento salarial, por si só, não enseja o dever de indenizar, sendo imprescindível que se extraia da própria descrição das circunstâncias consequências sérias de cunho psicológico que extrapolem o aborrecimento natural decorrente de uma perda patrimonial. No caso, não houve prova do dano moral suportado, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

6-
Recurso de Apelação do Município conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível do município de Conceição do Araguaia e dar-lhe parcial provimento. E conhecer da apelação cível interposta pela autora e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ADEVAIR RIBEIRO DE ARRUDA e MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição Do Araguaia (Num. 17542699) que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada pelo Apelante em face do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando o Município de Conceição do Araguaia a pagar o FGTS, os salários retidos do mês de dezembro de 2015, bem como de janeiro a Dezembro de 2016, acompanhados do pagamento da respectiva gratificação natalina e férias proporcionais.

Em síntese, alegou a autora que foi contratada pelo Município para exercer a função de serviços gerais, pelo período de 07/04/2015 a 31/12/2016, quando foi demitida sem recebimento dos valores referentes a rescisão contratual.

Assim, requereu a condenação do Município ao pagamento dos salários retidos, férias de todo o período contratual, fgts, 13ª salário e adicional de insalubridade.

O Município apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido inicial, alegando a ausência de prova quanto aos valores salariais cobrados, bem como, a validade do contrato temporário firmado com a autora, que afasta o pagamento de FGTS

Sobreveio sentença julgando

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E:

1.
CONDENAR
o Município de Conceição do Araguaia ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), durante todo o período laborado;

2.
CONDENAR
o requerido ao pagamento dos salários dos salários retidos do mês de dezembro de 2015, bem como de janeiro a Dezembro de 2016, acompanhados do pagamento da respectiva gratificação natalina e férias proporcionais.

3.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação ao pagamento de dano moral.

Os montantes deverão ser liquidados por ocasião do cumprimento de sentença.

Sobre a condenação deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde o momento em que devidos os valores e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança desde a citação.

Sem custas a serem ressarcidas ou recolhidas, pois a parte autora é beneficiário da justiça ou as recolheu, e o réu é isento do seu pagamento.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da condenação, devendo o autor suportar o ônus do pagamento de honorário advocatícios em 10%, sobre a diferença entre o valor pedido e o obtido, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade em favor do demandante, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, a autora interpôs recurso de apelação alegando a necessidade de reforma da sentença para condenar o Município em danos morais, pois teria ficado sem o recebimento de verbas salariais.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

O Município de Conceição do Araguaia também interpôs recurso, alegando a validade do contrato temporário do autor que não durou mais de 20 meses, sendo autorizado pela lei municipal a duração do contrato por um ano, renovável por igual período, de forma que não seria devido FGTS.

Também afirma que o autor não comprovou a ausência de pagamento das demais verbas salarias, bem como, afirma que no que tange as verbas consectárias deverá incidir a Selic nos termos do tema 905 do STJ.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões, refutando as razões do recurso de apelação e, no final, pleitearam o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ausente manifestação do Ministério Público de Segundo Grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise conjunta.

O cerne da questão está em verificar se a autora faz jus ao recebimento das verbas salariais não pagas durante a relação contratual com o Município, FGTS, bem como, indenização por danos morais.

Compulsando detidamente os autos, verifico que possui razão em parte ao Município, pois conforme informado pela autora o contrato administrativo havido entre as partes durou de
07/04/2014 a 31/12/2016, portanto, 1 ano e 8 meses (20 meses)

De acordo com a Lei Municipal nº 012/1997, o contrato temporário durará um ano, podendo ser renovado por igual período, portanto, 24 meses. Vejamos:

Art. 1º - Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público na Administração Direta, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, o Município poderá efetuar contratações por tempo determinado, sob regime de natureza administrativa.

Art. 3º - As contratações previstas no Art. 1º, serão efetuadas:

I – no âmbito executivo, pelo Prefeito Municipal;

II – no âmbito Legislativo, pela autoridade designada no Regimento Interno;

III – no âmbito das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, por seus dirigentes legalmente constituídos;

§1º Para contratações temporárias não é exigido concurso público;

§2º As contratações não poderão ser superior a um ano, permitindo-se a renovação por igual período, caso persistam os motivos originários dos atos;

Portanto, o contrato havido entre as partes é válido, pois observou o prazo de duração previsto na lei, pois teve duração de apenas 1 ano e 8 meses, quando a legislação permite a contratação até 2 anos.

In casu,
como visto, estamos diante de contratação legítima por tempo determinado, com relação funcional de natureza contratual, submetido a regime jurídico especial disciplinado em lei, perfazendo-se a relação em jurídica-administrativa.

Constatada, assim, a perfeita legalidade do contrato firmado entre as partes, não há como acolher a integralidade do pedido autoral, devendo ser excluído a condenação ao pagamento de FGTS.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, vem firmando o entendimento de que o FGTS só é devido ao servidor público
quando ocorre a anulação do seu contrato de trabalho, por vulneração ao art.
37
,II, da
C.F
.

A este respeito: Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, Relatora: Ministra Carmem Lúcia; RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014; ARE n. 867.655-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2015).

Desta feita, por ser a decisão recorrida, totalmente contrária ao entendimento firmado nos Tribunais Superiores, e nesta Eg. Corte, razão assiste ao Município, devendo ser reformada a sentença
a quo
para afastar a condenação do Município ao pagamento dos valores relativos do FGTS.

No que tange as verbas salariais não pagas, férias e 13º salário
, importante salientar que o servidor temporário tem direito a perceber as verbas expressamente atribuídos aos servidores públicos, pela Constituição (art. 39, § 3º), bem como pela legislação do ente contratante.

No presente caso, a autora juntou aos autos cópia dos contratos administrativos e alguns contracheques do período, de forma a demonstrar que possuíam vínculo com o Município, naquele período.

Nessa esteira, o direito milita em favor da apelada no que tange ao não recebimento de alguns meses de salários, férias e 13º salário, pois conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Contudo, compete ao Município a comprovação de fato negativo ao direito da autora, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil a autora comprovar de outra forma que não recebeu o salário, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Esta Justiça tem se posicionado no sentido de que cabe ao ente público demonstrar que efetivamente pagou verbas salariais, pois não há como como a parte autora comprovar valores que não recebeu ante a denominada “prova diabólica” que nada mais é do que a impossibilidade ou dificuldade de ser provar a veracidade de um fato negativo, no caso, o não recebimento dos salários;

Assim, não vislumbro motivos para reforma da sentença de primeiro grau, quanto as verbas salariais, fazendo
jus
a autora ao pagamento destas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.

PRELIMINAR DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIOS ATRASADOS DO PERÍODO DE 20.03.2005 A 31.12.2008. EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II DO CPC. VENCIMENTOS NÃO PAGOS NO PERÍODO DE 04/2005 a 05/2006 EM RAZÃO DA PARTE AUTORA TER INCORRIDO EM FALTAS. ATOS ADMINISTRATIVOS QUE POSSUEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO REFERENTE AO DIREITO DOS SALÁRIOS ATRASADOS REFERENTES AO PERÍODO DE 06/2006 A 02/2008. DEVER DO ENTE MUNICIPAL EM COMPROVAR QUE PAGOU AS VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR COMPROVAR SOBRE VALORES QUE NÃO RECEBEU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

6. Noutra ponta, nota-se que não há nos autos comprovação do adimplemento das verbas salariais referentes a 06/2006 a 28.02.2008, tampouco documentos que demonstrem que no período aludido a servidora estava usufruindo de licença sem remuneração, ou até mesmo mais extratos financeiros que indiquem que a mesma incorreu novamente em faltas;

7. Este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que cabe ao ente público demonstrar que efetivamente pagou verbas salariais, pois não há como como a parte autora comprovar valores que não recebeu ante a denominada “prova diabólica” que nada mais é do que a impossibilidade ou dificuldade de ser provar a veracidade de um fato negativo, no caso, o não recebimento dos salários;

8. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame necessário sentença reformada parcialmente para reconhecer o direito da parte autora aos salários atrasados apenas referente ao período de 06/2006 a 28.02.2008;

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003940-56.2009.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 E 13º SALÁRIO ATRASADO.
ÔNUS DE O MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL.
PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADO. VERBAS CONSECTÁRIAS QUE DEVERÃO SE ADEQUAR AO RE Nº 870.947/SE (TEMA 810 STF) E AO RESP Nº 1.495.146 (TEMA 905) DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001764-95.2013.8.14.0035 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/11/2020 )

Assim, caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessária a condenação ao pagamento das verbas salariais retidas, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o status quo ante e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Quanto ao recurso da autora
que defende o direito ao dano moral, sabe-se que este é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão do bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza vexame e humilhação.

Vê-se que o dano moral surge quando há a infração de um dever legal.

Não obstante, esclarece-se que o simples inadimplemento salarial, por si só, não enseja o dever de indenizar, sendo imprescindível que se extraia da própria descrição das circunstâncias consequências sérias de cunho psicológico que extrapolem o aborrecimento natural decorrente de uma perda patrimonial.

Não se desconhece que exista o dano moral
in re ipsa
, ou seja, que deriva inexoravelmente do próprio fato. Contudo, registre-se, por oportuno, que existem circunstâncias, como a do caso em tela, que demandam a produção de provas para que se possa demonstrar, além do fato, um abalo psíquico capaz de extrapolar o comumente experimentado.

Destarte, ao analisar os autos, verifica-se que a apelante não carreou para os autos elementos de prova capazes de comprovar ter sofrido consequências sérias de cunho psicológico, a exemplo do não pagamento de suas contas, ou a inclusão de seu nome no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), razão pela qual entendo que não assiste razão ao recorrente no que concerne à reforma da sentença para condenar o réu à indenização por danos morais.

Esse é, inclusive, o entendimento jurisprudencial desta Turma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO QUE NÃO POSSUI NATUREZA “IN RE IPSA”. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO DE MODO A CARACTERIZAR O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803965-70.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C
DANOS
MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO. REGULARIDADE NA CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA DECRETADA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE SALDO DE SALÁRIO. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 596.478/RR (TEMA 191) E RE Nº 705.140/RS (TEMA 308) E NOS AUTOS DO RECURSO REPETITIVO Nº 1.110.848/RN. FATOS ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. SALÁRIOS EM ATRASO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ILEGALIDADE.
DANO

MORAL
. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEVIDOS OS PAGAMENTOS DE 13° SALÁRIO E FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, §3°, CPC/73. CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. (...) 3. O simples atraso ou falta de pagamento de parcelas
salariais
não é suficiente, por si só, à caracterização do pretendido
dano

moral
, uma vez constituir apenas
danos
de natureza material e mero dissabor temporário, insuscetível de indenização. (...) 5. Apelação da autora conhecida e provida parcialmente, apenas para determinar o pagamento de saldo de salário, nos termos da fundamentação. (TJPA 2018.00759931-57, 186.304, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01)

Dessa forma, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida quanto ao improvimento do pedido da autora de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação do município ao pagamento dos valores referentes ao FGTS. Da mesma forma, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pela autora, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a sucumbência recursal recíproca, majoro os honorários arbitrados na sentença para ambas as partes em 2% (dois por cento) do valor do proveito econômico, a serem liquidados em fase de cumprimento de sentença.

É o voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024